Tribunal: TJDFT
Processo: 0719215-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.CERTIDÃO DE CRÉDITO. RECUSA. INDEVIDA. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
1. Conquanto o art. 517 do Código de Processo Civil não tenha expressamente se manifestado acerca da expedição de certidão dos títulos extrajudiciais, o direito à obtenção de certidão junto aos órgãos públicos é de observância compulsória em todas as três esferas do poder por decorrer de garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXIII, “b”, da Carta Constitucional.
2. O Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT dispõe no capítulo destinado às atribuições dos Diretores de Secretaria a incumbência de expedir certidões referentes a atos ou termos de processos sob sua guarda, observado o segredo de justiça (art. 33, XVII).
3. Deu-se provimento ao recurso.